Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710520-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISMAR PAULO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ELISMAR PAULO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, AI 0710520-35.2025.8.07.0000, da r. decisão (id. 223089266, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes (id. 227464766, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) proposto contra o DISTRITO FEDERAL. Examinado o processo originário, o DF também interpôs agravo de instrumento, AI 0708106-64.2025.8.07.0000, para impugnar as mesmas r. decisões. À Secretaria para associar os AIs 0710520-35.2025.8.07.0000 e AI 0708106-64.2025.8.07.0000, e fazer a oportuna conclusão de ambos, a fim de que sejam julgados simultaneamente. Brasília - DF, 24 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora